Tribunal: TJDFT
Processo: 0719670-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719670-79.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL BRITO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA em favor de GABRIEL BRITO DA SILVA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que determinou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Narra o impetrante que, em 23/7/2019, o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia decretou a prisão preventiva do paciente, a qual foi posteriormente revogada em 13/2/2020, após manifestação favorável do Ministério Público. Entretanto, ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, o Juízo de 1o grau acatou o pedido ministerial e decretou novamente a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública. O impetrante salienta que o corréu Weslei dos Santos Silva Júnior foi absolvido pelo Conselho de Sentença em 4/12/2020 (Processo n. 0718675-28.2019.8.07.0003). Aduz que o paciente está preso há 180 dias, mas ainda não foi designada audiência, a despeito dos diversos pedidos da defesa. Cita o § 2o do art. 313 do Código de Processo Penal. Enfatiza que não há fatos novos ou contemporâneos para justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, conforme prevê o art. 312, § 2o, do CPP. Alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ao invocar os princípios da necessidade e da proporcionalidade, o impetrante sustenta que “não se faz necessária à manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que a soltura do paciente colocará em perigo a sociedade, ou que tornará ineficaz a aplicação da lei penal ou ainda por conveniência da instrução criminal”, pois “não basta dizer ou presumir que o crime é grave, ou que há a mera possibilidade de reiteração criminosa”. Afirma que a liberdade é a regra, excetuada apenas quando concretamente se comprovar a existência de periculum libertatis, o que não ocorre no presente caso. Argumenta que a gravidade da conduta imputada ao paciente não pode ser utilizada como fundamento para o decreto cautelar. Sustenta que “a segregação cautelar não pode, e não deve ser utilizada pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito”. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, substituindo-a pela prisão domiciliar ou por outra medida cautelar diversa da prisão elencada no art. 319 do CPP. Por fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus é mera reiteração do HC 0701906-80.2021.8.07.0000, de minha relatoria, julgado em 18/2/2021: a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1318521, 07019068020218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confrontando os habeas corpus, verifica-se que foram impetrados pelo mesmo advogado, dizem respeito ao mesmo paciente, ao mesmo fato delitivo e têm o mesmo pano de fundo da impetração. O presente Habeas Corpus é quase cópia fiel ao anterior habeas corpus impetrado pela parte, acrescentando o impetrante apenas alguns parágrafos. Com efeito, a legalidade da prisão preventiva do paciente, assim como a existência de indícios de materialidade e de autoria delitivas já foi exaustivamente analisada por esta Terceira Turma Criminal no Habeas Corpus n. 0701906-80.2021.8.07.0000. A espécie é mera reiteração de pedido de habeas corpus anterior, sem a apresentação de novos fatos ou argumentos, o que impõe o não conhecimento do writ, conforme já decidira o Supremo Tribunal Federal. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo. II – É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 188366 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS PELA CONEXÃO. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 1. A repetição do que antes alegado em ação idêntica, com igual objetivo e mesmos dados, objeto de apreciação e decisão anterior, conduz ao não conhecimento da nova postulação. Precedentes. 2. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 117705, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013) (grifo nosso) Nesse mesmo sentido, transcrevo os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal. II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1310353, 07505612020208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 2/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS- HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA PRONÚNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. I. Não se admite writ que repete fundamentos e pedidos idênticos aos requeridos em habeas corpus anterior. II. Mantém-se a segregação cautelar, ratificada na pronúncia, pela necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. III. Writ admitido parcialmente. Ordem denegada. (Acórdão n. 963781, 20160020349366HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 1o/9/2016, Publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 260/266) (grifo nosso). Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus por configurar mera reiteração de impetração anterior. Brasília, 21 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador